Tribunal: STF
Processo: RE 1456301
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da CF. Sustenta que: (i) “o acórdão ora sob combate deixou de atentar ao fato de que a modulação promovida pelo STF no RE 574.706/PR, aplica-se EXCLUSIVAMENTE ao ICMS, ao passo que o caso dos autos se refere à exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS”; (ii) “a receita bruta é utilizada no cômputo da base de cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Presumido, contraditoriamente entendeu que o conceito de receita bruta permite a inclusão do ISS”.



    O Tribunal de origem decidiu “declarar como indevida a inclusão do ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS e assegurar o direito da parte impetrante de compensar administrativamente os valores recolhidos indevidamente, cujos fatos geradores ocorreram a partir de 16/3/2017, nos termos da modulação temporal de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 574.706/PR”. 



    Decido.



    Primeiramente, importa destacar que, no tocante à inclusão do ISS na base de cálculo do IRPJ e do CSLL, esta Corte entende que a controvérsia possui nítido caráter infraconstitucional. Confiram-se:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.263.497-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.



    (RE 1.190.746-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Quanto à questão remanescente, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 592.616 (Tema nº 118), reconheceu a existência da repercussão geral para a controvérsia acerca da “Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS”. 



    Diante do exposto:



    (i) quanto à inclusão do ISS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal); 



    (ii) quanto à questão remanescente, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente